Tribunal: TRF3
Processo: 5001039-54.2016.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
75/907)

5001039-54.2016.4.03.6114

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001039-54.2016.4.03.6114

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: GENSYS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA LUIZA ROMANO - SP68089

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE CDA. LEGALIDADE. MEIO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA. TEMA 777/STJ. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada com o objetivo de anular protesto de Certidão de Dívida Ativa e obter indenização por danos morais.

A decisão recorrida reconheceu a legalidade do protesto da CDA e afastou a existência de ilícito indenizável, com condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é juridicamente admissível o protesto extrajudicial de Certidão de Dívida Ativa pela Fazenda Pública; e (ii) se tal medida configura cobrança em duplicidade ou gera, por si só, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O protesto da Certidão de Dívida Ativa constitui meio extrajudicial legítimo de cobrança, distinto da execução fiscal, não caracterizando exigência duplicada do crédito.

O art. 1o, parágrafo único, da Lei no 9.492/1997, com redação conferida pela Lei no 12.767/2012, autoriza expressamente o protesto das CDAs.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 777), e o Supremo Tribunal Federal reconheceram a legitimidade e a constitucionalidade do protesto da CDA.

Ausente ilegalidade no ato administrativo, não se configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

“1. É legítimo o protesto extrajudicial de Certidão de Dívida Ativa como meio alternativo de cobrança do crédito público.

2. O protesto da CDA não configura cobrança em duplicidade quando coexistente com a execução fiscal.

3. A legalidade do protesto afasta a pretensão de indenização por danos morais.”

Legislação relevante citada: Lei no 9.492/1997, art. 1o, parágrafo único; Lei no 12.767/2012; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.135/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 09.11.2016; STJ, REsp 1.686.659/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.11.2018 (Tema 777); TRF3, ApCiv 5010536-67.2022.4.03.6119, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 03.09.2025; TRF3, AI 5006317-30.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 07.10.2025; TRF3, ApCiv 5030189-78.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 03.09.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001039-54.2016.4.03.6114

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: GENSYS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA LUIZA ROMANO - SP68089

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Gensys Tecnologia e Sistemas LTDA. contra sentença proferida nos autos do processo no 5001039-54.2016.4.03.6114, em que figura como apelada a União (Fazenda Nacional).

Na origem, a parte autora ajuizou ação ordinária de anulação de protesto cumulada com indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada, alegando ter recebido aviso de protesto lavrado pelo Tabelionato de Protesto de Diadema, relacionado a débito oriundo do Auto de Infração no 200.425.536, envolvendo contribuição social incidente sobre montante devido ao FGTS (CSR 10%), afirmando, em síntese, que inexistiria autorização legal para protesto de CDA e que a Fazenda possuiria meio próprio de cobrança pela Lei no 6.830/80 (execução fiscal). A autora requereu tutela de urgência (CPC, art. 300) para sustar os efeitos do protesto e, ao final, a procedência para anular o título/protesto, além de verbas de sucumbência e indenização por dano moral fundada nos arts. 187 e 927 do Código Civil (ID 854151).

Houve emenda à inicial para ajuste do valor da causa ao montante do título (R$ 151.424,72) e adequação do recolhimento de custas (ID 854160).

Citada, a União/Fazenda Nacional apresentou contestação, sustentando a legalidade do protesto e a inexistência de dano moral indenizável, pugnando pela improcedência e condenação em custas e honorários (ID 854167).

A parte autora apresentou réplica, reiterando a tese de que não há lei autorizadora do protesto de CDA e que a via adequada seria a execução fiscal, insistindo na alegação de cobrança indevida, em duplicidade, e renovando fundamentos já apresentados (ID 854176).

Sobreveio sentença que rejeitou o pedido, com resolução de mérito, condenando a autora ao pagamento de despesas processuais, custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa (CPC, art. 85, §2o), além de determinar comunicação ao TRF em razão de agravo de instrumento (ID 854178).

Inconformada, a autora interpôs apelação, com fundamento nos arts. 1009 e seguintes do CPC, afirmando que a sentença não poderia subsistir, reiterando o contexto fático do protesto ligado ao Auto de Infração no 200.425.536 e requerendo total provimento do recurso (ID 854184).

A União apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença e sustentando, em síntese, a possibilidade de protesto de CDA como “documento de dívida” nos termos da Lei no 9.492/97 e a consolidação legislativa pela Lei no 12.767/2012, no seu art. 25, além de reiterar a ausência de dano moral comprovado (ID 854188).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (RELATOR):

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de protesto da CDA. Sustenta a apelante, em síntese, que a União estaria “cobrando a Apelante em dobro, duplamente, pois foi protestado e será distribuída uma ação de execução fiscal e seu nome encontra-se maculado pelo protesto indevido [...]”.

Sem razão.

O protesto é medida extrajudicial voltada à publicidade do inadimplemento por via administrativa, ao passo que a execução fiscal é via judicial de cobrança. Tratam-se, portanto, de instrumentos distintos, que podem coexistir, sem implicar “cobrança em dobro” do mesmo débito.

A alegação de duplicidade confundiria multiplicidade de meios de recuperação do crédito com exigência duplicada do pagamento, o que não se verifica: o crédito é uno, e eventual satisfação/causa suspensiva ou extintiva da exigibilidade repercute sobre a cobrança judicial ou extrajudicial, não havendo, por si só, ilicitude no manejo do protesto.

No julgamento do REsp 1.686.659/SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

Tema 777/STJ: "A Fazenda pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012.”

Confira-se a ementa do referido julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 948 E 949 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. ART. 1o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.492/1997, COM A REDAÇÃO DA LEI 12. 767/2012. LEGALIDADE.

1. Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão que determinou o cancelamento do protesto da CDA, por considerar ilegal tal medida. TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA

2. Sob o rito dos arts. 1036 e seguintes do CPC, admitiu-se a seguinte tese controvertida: " "legalidade do protesto da CDA, no regime da Lei 9.492/1997". NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO PRESENTE FEITO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, NÃO OBSTANTE A DECISÃO DO STF QUE RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DO PROTESTO DA CDA 3. O acórdão hostilizado, oriundo da 9a Câmara de Direito Público do TJ/SP, foi proferido em 22.8.2016 e aborda o protesto da CDA efetivado na vigência da Lei 12.767/2012. Nele está consignado que a Corte local, naquela época, concluíra pela constitucionalidade do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1976.

4. Registra-se que o tema da compatibilidade do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997 (redação dada pela Lei 12.767/2012) com a Constituição Federal não é, nem poderia, ser objeto do Recurso Especial. De todo modo, é importante esclarecer que, a esse respeito, o e. STF concluiu o julgamento da ADI 5.135/DF, confirmando a constitucionalidade da norma, fixando a tese de que "O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política" (ADI 5.135/DF, Relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 9.11.2016, DJe 7.2.2018).

5. Não obstante reconhecer como constitucional o protesto da CDA, o órgão fracionário do Tribunal a quo afastou a aplicação do dispositivo de lei federal que o prevê por reputá-lo ilegal, na medida em que, a seu ver, a Certidão de Dívida Ativa goza do atributo da exequibilidade, dispensando a realização do protesto. Segundo concluiu o órgão colegiado, o meio próprio para a cobrança de tributos é a Execução Fiscal disciplinada pela Lei 6.830/1980.

6. A análise feita no acórdão recorrido, portanto, embora tenha reconhecido a constitucionalidade do protesto da CDA, examinou o tema sob perspectiva exclusivamente legal, mediante exegese sistemática da compatibilidade do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997 (com a redação da Lei 12.767/2012) com outros dispositivos de lei federal (notadamente o CPC/1973 e a Lei 6.830/1980), o que enseja o conhecimento do recurso. RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1a TESE: VIOLAÇÃO DOS ARTS. 948 E 949 DO CPC. REJEIÇÃO

7. No que se refere aos dispositivos do novo CPC (arts. 948 e 949), deve ser rejeitada a pretensão recursal. Com efeito, tais normas versam sobre a arguição, em controle difuso, de inconstitucionalidade de lei.

8. Conforme dito acima, o incidente não foi provocado porque o Órgão Especial do TJ/SP já se manifestara, anteriormente, a respeito do tema. Acrescente-se que a decisão adotada foi pela constitucionalidade da norma e que a eficácia vinculante do decisum, em relação aos órgãos fracionários integrantes daquela Corte, evidentemente, se restringe a questão constitucional.

9. In casu, o órgão fracionário não julgou a causa contrariamente à decisão do Órgão Especial do TJ/SP, apenas consignou que o reconhecimento da constitucionalidade da norma não obsta a análise de sua aplicação, sob o enfoque de sua suposta incompatibilidade com outros dispositivos de lei federal. RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 2a TESE: POSSIBILIDADE DE PROTESTO DA CDA. ACOLHIMENTO

10. Passando-se à análise do protesto da CDA, sob o enfoque da compatibilidade do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997 (redação dada pela Lei 12.767/2012) com a legislação federal que disciplina o específico processo executivo dos créditos da Fazenda Pública (Lei 6.830/1980), a questão não é nova, tendo sido analisada pelo e. STJ no REsp 1.126.515/PR, cujos fundamentos se mantêm no atual quadro normativo positivo e seguem abaixo reproduzidos.

11. A norma acima, já em sua redação original (ou seja, aquela contida na data de entrada em vigor da Lei 9.492/1997), rompeu com antiga tradição existente no ordenamento jurídico, consistente em atrelar o protesto exclusivamente aos títulos de natureza cambial (cheques, duplicatas etc.).

12. O uso dos termos "títulos" e "outros documentos de dívida" possui, claramente, concepção muito mais ampla que a relacionada apenas aos de natureza cambiária. Como se sabe, até atos judiciais (sentenças transitadas em julgado em Ações de Alimentos ou em processos que tramitaram na Justiça do Trabalho) podem ser levados a protesto, embora evidentemente nada tenham de cambial. Nesse sentido: REsp 750.805/RS, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJe 16/6/2009, e AP 01676-2004-077-03-00-1, TRT/MG, Relator: Juiz Convocado Jesse Claudio Franco de Alencar, p. 4.3. 2010.

13. Não bastasse isso, o protesto, além de representar instrumento para constituir mora e/ou comprovar a inadimplência do devedor, é meio alternativo para o cumprimento da obrigação.

14. Com efeito, o art. 19 da Lei 9.492/1997 expressamente dispõe a respeito do pagamento extrajudicial dos títulos ou documentos de dívida (isto é, estranhos aos títulos meramente cambiais) levados a protesto.

15. Assim, conquanto o Código de Processo Civil (art. 585, VII, do CPC/1973, art. 784, IX, no novo CPC) e a Lei 6.830/1980 atribuam exequibilidade à CDA, qualificando-a como título executivo extrajudicial apto a viabilizar o imediato ajuizamento da Execução Fiscal (a inadimplência é presumida iuris tantum), a Administração Pública, no âmbito federal, estadual e municipal, vem reiterando sua intenção de adotar o protesto como meio alternativo para buscar, extrajudicialmente, a satisfação de sua pretensão creditória.

16. Tal medida ganha maior importância quando se lembra, principalmente, que o Poder Judiciário lhe fecha as portas para o exercício do direito de ação, por exemplo, ao extinguir, por alegada falta de interesse processual, demandas executivas de valor reputado baixo (o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é exemplo significativo disso, como faz prova o Incidente de Assunção de Competência discutido nos autos do RMS 53720/SP e do RMS 54712/SP, os quais discorrem precisamente sobre o cabimento do Mandado de Segurança contra ato judicial - isto é, a sentença extintiva de Execução Fiscal, proferida em escala industrial naquela Corte de Justiça, que habitualmente equipara o baixo valor da causa à própria falta de interesse processual).

17. Sob essa ótica, não se considera legítima nenhuma manifestação do Poder Judiciário tendente a suprimir a adoção de meio extrajudicial para cobrança dos créditos públicos (como se dá com o protesto da CDA, no contexto acima definido). Acrescente-se, no ponto, que a circunstância de a Lei 6.830/1980 disciplinar a cobrança judicial da dívida ativa dos entes públicos não deve ser interpretada como uma espécie de "princípio da inafastabilidade da jurisdição às avessas", ou seja, engessar a atividade de recuperação dos créditos públicos, vedando aos entes públicos o recurso a instrumentos alternativos (evidentemente, respeitada a inafastável observância ao princípio da legalidade) e lhes impondo apenas a via judicial - a qual, como se sabe, ainda luta para tornar-se socialmente reconhecida como instrumento célere e eficaz.

18. A verificação quanto à utilidade ou necessidade do protesto da CDA, como política pública para a recuperação extrajudicial de crédito, cabe com exclusividade à Administração Pública. Ao Poder Judiciário só é reservada a análise da sua conformação (ou seja, da via eleita) ao ordenamento jurídico. Dito de outro modo, compete ao Estado decidir se quer protestar a CDA; ao Judiciário caberá examinar a possibilidade de tal pretensão, relativamente aos aspectos constitucionais e legais.

19. Ao dizer ser imprescindível o protesto da CDA, sob o fundamento de que a lei prevê a utilização da Execução Fiscal, o Poder Judiciário rompe não somente com o princípio da autonomia dos poderes (art. 2o da CF/1988), como também com o princípio da imparcialidade, dado que, reitero, a ele institucionalmente não impende qualificar as políticas públicas como necessárias ou desnecessárias.

20. Reitera-se, assim, que o protesto pode ser empregado como meio alternativo, extrajudicial, para a recuperação do crédito. O argumento de que há lei própria que disciplina a cobrança judicial da dívida ativa (Lei 6.830/1980), conforme anteriormente mencionado, é um sofisma, pois tal não implica juízo no sentido de que os entes públicos não possam, mediante lei, adotar mecanismos de cobrança extrajudicial. Dito de outro modo, a circunstância de o protesto não constituir providência necessária ou conveniente para o ajuizamento da Execução Fiscal não acarreta vedação à sua utilização como instrumento de cobrança extrajudicial.

21. É indefensável, portanto, o argumento de que a disciplina legal da cobrança judicial da dívida ativa impede, peremptoriamente, a Administração Pública de instituir ou utilizar, sempre com observância do princípio da legalidade, modalidade extrajudicial para cobrar, com vistas à eficiência, seus créditos.

22. No que diz respeito à participação do devedor na formação do título executivo extrajudicial, observa-se que não se confunde o poder unilateral de o Fisco constituir o crédito tributário com a situação posterior da inscrição em dívida ativa. Esta última não é feita "de surpresa", ou de modo unilateral, sem o conhecimento do sujeito passivo.

23. A inscrição em dívida ativa ou decorre de um lançamento de ofício, no qual são assegurados o contraditório e a ampla defesa (impugnação e recursos administrativos, que serão ou não apresentados por manifestação volitiva do autuado), ou de confissão de dívida pelo devedor. Vale o mesmo raciocínio para os créditos fiscais de natureza não tributária.

24. Em qualquer desses casos, o sujeito passivo terá concorrido para a consolidação do crédito tributário. Neste ponto, acrescenta-se que, ao menos nas hipóteses (hoje majoritárias) em que a constituição do crédito tributário se dá mediante o denominado autolançamento (entrega de DCTF, GIA, etc., isto é, documentos de confissão de dívida), a atitude do contribuinte de apurar e confessar o montante do débito é equiparável, em tudo e por tudo, ao do emitente de cheque, nota promissória ou letra de câmbio. Como não admitir, nesse contexto, o respectivo protesto? 25. Haveria razoabilidade no questionamento do protesto se este fosse autorizado para o simples "auto de lançamento", porque este sim pode ser feito unilateralmente (isto é, sem a participação prévia da parte devedora) pela autoridade administrativa. Mas não é disso que tratam os autos, e sim da certidão de dívida ativa, que somente é extraída, como mencionado, depois de exaurida a instância administrativa (lançamento de ofício) ou de certificado que o contribuinte não pagou a dívida por ele mesmo confessada (DCTF, GIA, etc.).

26. Deve ser levada em conta, ainda, a publicação, no DOU de 26.5.

2009, do "II Pacto Republicano de Estado por um sistema de Justiça mais acessível, ágil e efetivo". Trata-se de instrumento voltado a fortalecer a proteção aos direitos humanos, a efetividade da prestação jurisdicional, o acesso universal à Justiça e também o aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito e das instituições do Sistema de Justiça.

CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS 27. É importante demonstrar que o legislador vem continuamente instituindo meios alternativos para viabilizar o cumprimento das obrigações de natureza pecuniária fora do âmbito judicial, ora pressupondo relação de contemporaneidade com a tramitação de demandas, ora concebendo-os como medidas antecedentes da utilização do Poder Judiciário.

28. Cite-se, por exemplo, a Lei 11.382/2006, que incluiu o art. 615-A no CPC/1973, autorizando que a parte demandante obtenha certidão comprobatória do ajuizamento da execução, "para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto" - o referido dispositivo foi reproduzido no art. 828 do CPC/2015.

29. Registre-se que o novo CPC, em seu art. 517, expressamente passou a prever que qualquer decisão judicial transitada em julgado "poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523". Não se pode, a partir daí, conceber a formação de jurisprudência que entenda desnecessária a realização do protesto diante da possibilidade de instauração da fase de cumprimento de sentença.

30. Por outro lado, o art. 25 da Lei 13.606/2018 acrescentou o art. 25-B à Lei 10.522/2002, instituindo rito administrativo para a cobrança dos créditos fiscais, segundo o qual, em caso de não pagamento da quantia devida, no prazo de cinco dias, contados da notificação da inscrição em dívida ativa, faculta-se à Fazenda Nacional (i) o registro dessa pendência nos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção de créditos e congêneres, e b) a averbação, inclusive por meio eletrônico, da CDA nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora, tornando-os indisponíveis.

31. Nesse panorama contemporâneo, portanto, mostra-se absolutamente coerente a superação do entendimento que restringe o protesto aos títulos cambiários.

TESE REPETITIVA 32. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: "A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012".

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 33. Na hipótese dos autos, a CDA foi levada a protesto em 19.6.2015 (fl. 39, e -STJ), com vencimento em 22.7.2015, o que significa dizer que o ato foi praticado na vigência do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, de modo que não há ilegalidade a ser decretada.

34. Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.686.659/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 11/3/2019)

Cumpre ressaltar, ademais, que o E. Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.135/DF, firmou orientação no sentido de que o protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo de cobrança extrajudicial, por não restringir de forma desproporcional direitos fundamentais do contribuinte e não configurar sanção política, entendimento que se harmoniza com a tese repetitiva fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 777, reconhecendo o interesse da Fazenda Pública e a possibilidade de efetivar o protesto da CDA, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com redação dada pela Lei 12.767/2012.

No mesmo sentido é o entendimento da C. 2a Turma do e. Tribunal Regional Federal da 3a Região, que componho, in verbis:

TRIBUTÁRIO. COBRANÇA INDIRETA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROTESTO DE CDA. MEIO ALTERNATIVO E EXTRAJUDICIAL. LEI No 9.492/1997. LEI No 12.767/2012. POSSIBILIDADE. PAGAMENTOS EFETUADOS. NECESSIDADE DE IMPUTAÇÃO.

- Atento ao elevado custo do uso da estrutura judicial para a cobrança direta dos créditos fiscais, entes estatais têm se servido de mecanismos indiretos, alternativos e extrajudiciais, tais como o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA), uma vez que se trata de título executivo extrajudicial com características similares a vários outros títulos dessa mesma natureza. Ademais, as CDAs desfrutam de presunção relativa de validade e de veracidade, nos moldes do Código Tributário Nacional e da Lei no 6.830/1980.

- Não bastasse a racionalidade jurídica e economicidade do cabimento de protesto de CDA como meio indireto de cobrança de créditos fiscais, essa válida possibilidade consta expressamente do art. 1o, parágrafo único da Lei no 9.492/1997 (incluído pelo art. 25 da Lei no 12.767/2012, resultante da conversão da MP 557/2012). Precedentes do E.STJ (Tema 777) e do E.STF (ADI 5135).

[...]

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5010536-67.2022.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 3/9/2025, DJEN DATA: 10/9/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO DE CDA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

- O parágrafo único do artigo 1o da Lei 9.492/97, acrescentado pela Lei 12.767/2012, incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto.

- A matéria relativa à possibilidade de protesto de certidão de dívida ativa foi apreciada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, por ocasião do julgamento do REsp 1.686.659/SP (tema 777/STJ), sendo fixada a seguinte tese jurídica: “a Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012".

- Na referida decisão, o STJ considerou ser o protesto um meio alternativo extrajudicial para cobrança do crédito público. Entendeu, ainda, que a utilidade e/ou necessidade do protesto da CDA é uma análise que deve ser feita pela Administração Pública, e não pelo Poder Judiciário.

- Além disso, o fato de o protesto do título ensejar a inserção do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, restringindo a atividade econômica da empresa, constitui consequência legalmente prevista.

[...]

- Agravo de instrumento desprovido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5006317-30.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 7/10/2025, Intimação via sistema DATA: 13/10/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROTESTO DE CDA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedente mandado de segurança impetrado para suspender protesto de Certidões de Dívida Ativa (CDAs) promovido pela União.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítimo o protesto extrajudicial de CDA, mesmo diante de execução fiscal em curso; e (ii) saber se é possível, por meio de mandado de segurança, suspender o protesto com base em alegações de ausência de certeza e liquidez dos créditos.III. Razões de decidir

A jurisprudência do STF e STJ admite o protesto das CDAs como medida legítima, constitucional e extrajudicial de cobrança da dívida ativa (ADI 5135; REsp 1.686.659/SP - Tema 777).

A impetração de mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, o que não se verifica no caso, dada a necessidade de dilação probatória para apuração de suposta inclusão indevida de valores nas CDAs (como ICMS na base do PIS e COFINS, IRRF e INSS).

Existindo execução fiscal ajuizada e não demonstrada suspensão da exigibilidade do crédito, é possível o protesto extrajudicial dos títulos.

O agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, que se encontra amparada na jurisprudência dominante.IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítimo o protesto de Certidões de Dívida Ativa, ainda que existente execução fiscal em curso, desde que não demonstrada a suspensão da exigibilidade do crédito. 2. A via estreita do mandado de segurança não comporta dilação probatória para discutir certeza e liquidez das CDAs.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC, art. 1.021; Lei no 9.492/1997, art. 1o, p.u.; Lei no 12.767/2012; CTN, art. 151.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5135, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 09.11.2016; STJ, REsp 1.686.659/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 28.11.2018; TRF3, ApCiv 5008603-18.2019.4.03.6102, Rel. Des. Marcelo Mesquita Saraiva, j. 26.11.2024.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5030189-78.2023.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 3/9/2025, Intimação via sistema DATA: 5/9/2025)

Reconhecida a legalidade do protesto da CDA como meio de cobrança, no regime da Lei 9.492/1997, em observância aos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, o referido entendimento deve ser aplicado aos processos em curso, restando prejudicado, ademais, o pedido de indenização por danos morais.

Diante da sucumbência total do recurso de apelação da União, e em observância ao Tema 1.059/STJ, majoro 1% (um por cento) o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença, a incidir sobre a base de cálculo ali definida, nos termos do artigo 85, § § 2o e 11, do Código de Processo Civil. Custas e ônus processuais nas formas da lei.

É o suficiente.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE CDA. LEGALIDADE. MEIO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA. TEMA 777/STJ. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada com o objetivo de anular protesto de Certidão de Dívida Ativa e obter indenização por danos morais.

A decisão recorrida reconheceu a legalidade do protesto da CDA e afastou a existência de ilícito indenizável, com condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é juridicamente admissível o protesto extrajudicial de Certidão de Dívida Ativa pela Fazenda Pública; e (ii) se tal medida configura cobrança em duplicidade ou gera, por si só, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O protesto da Certidão de Dívida Ativa constitui meio extrajudicial legítimo de cobrança, distinto da execução fiscal, não caracterizando exigência duplicada do crédito.

O art. 1o, parágrafo único, da Lei no 9.492/1997, com redação conferida pela Lei no 12.767/2012, autoriza expressamente o protesto das CDAs.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 777), e o Supremo Tribunal Federal reconheceram a legitimidade e a constitucionalidade do protesto da CDA.

Ausente ilegalidade no ato administrativo, não se configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

“1. É legítimo o protesto extrajudicial de Certidão de Dívida Ativa como meio alternativo de cobrança do crédito público.

2. O protesto da CDA não configura cobrança em duplicidade quando coexistente com a execução fiscal.

3. A legalidade do protesto afasta a pretensão de indenização por danos morais.”

Legislação relevante citada: Lei no 9.492/1997, art. 1o, parágrafo único; Lei no 12.767/2012; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.135/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 09.11.2016; STJ, REsp 1.686.659/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.11.2018 (Tema 777); TRF3, ApCiv 5010536-67.2022.4.03.6119, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 03.09.2025; TRF3, AI 5006317-30.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 07.10.2025; TRF3, ApCiv 5030189-78.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 03.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão